Tribunal: TJMT
Processo: 0003095-20.2018.8.11.0036
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003095-20.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 030.555.349-64 (APELANTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO PELOS DELITOS E

PENAS NO MÍNIMO LEGAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES, SUBSIDIARIAMENTE

REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO –

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – QUANTIDADE DE MUNIÇÕES [13 UNIDADES, CALIBRE 22] E AUSÊNCIA DE ARMA DE FOGO – PREMISSAS DO STF E STJ – ATIPICIDADE MATERIAL DA CONTUTA

RECONHECIDA

– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – REALIZAÇÃO DE TESTE DO BAFÔMETRO – CONFISSÃO DO AGENTE – ENUNCIADO CRIMINAL 8 E JULGADO DO TJMT –

CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL, ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA,

REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS –

RECONHECIMENTO

NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – DIRETRIZ DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVER

O APELANTE

POR PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO.

“Inexistindo, no caso concreto, ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado – incolumidade pública, não há falar em fato típico, e, por conseguinte, em crime.”
(STF, RHC no 143.449/MS)

O c. STJ “
passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada.”
(AgRg no HC no 440.820/RS)

As declarações dos agentes policiais, em ambas as fases da persecução penal, somadas ao Termo de Constatação de Embriaguez, o qual atestou-se que o apelante apresentava ingeriu bebida alcoólica em quantidade superior à permitida, e à confissão do apelante demonstram a condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.

“A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
” (TJMT, AP no 147425/2017)

Há falta de interesse recursal quando se “
busca delimitação[...] conforme estabelecido na sentença”
(TJMT, N.U 0001975-80.2019.8.11.0011; N.U 0002396-74.2019.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003095-20.2018.8.11.0036 – COMARCA DE GUIRATINGA

APELANTE (S):

FABIO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por FABIO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos de ação penal (Código 62517), que o condenou por porte ilegal de munição de uso permitido e

embriaguez ao volante, em concurso material, a 2 (dois) anos de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena corpórea por uma restritiva de direitos, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses – art. 14, da Lei no 10.826/2003 e art. 306,
caput,
do CTB

– (ID 57346472/ ID 57346473).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação por porte ilegal de munição; 2)
“a condução do veículo não causou potencial perigo ao bem jurídico tutelado, a colocar em risco a segurança viária”
, além de que
“não foram narrados outros sinais de embriaguez a exemplo de voz pastosa, passos cambaleantes, direção em zigue-zague”
; 3) as penas deveriam ser fixadas no mínimo legal.

Requer o provimento para que seja absolvido de ambos os delitos. Subsidiariamente, a redução das penas, o estabelecimento do regime aberto e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, sem fundamentação correlata (ID 57346490/ID 57346491).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUIRATINGA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 57346494/ID 57346496).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO ÀS PENAS DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIAS-MULTA PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 306 DO CTB EM CONCURSO MATERIAL COM O ART. 14 DA LEI No 10.826/03. RECURSO DA DEFESA – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELO DELITO DO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO POR ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À MATERIALIDADE DO FATO – INADMISSIBILIDADE - RÉU CONFESSOU TER INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA E TESTEMUNHAS POLICIAIS CONFIRMARAM A ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO APELANTE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS HÁBEIS E CAPAZES DE ATESTAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME. 2) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS PARA ATESTAR A AUTORIA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO INDICIÁRIO QUE FAÇA SURGIR DÚVIDA RAZOÁVEL DE QUE ALGUÉM TERIA IMPLANTADO AS MUNIÇÕES DENTRO DO VEÍCULO DO APELANTE, COM O FIM DE PREJUDICÁ-LO – ÔNUS DA DEFESA PROVAR ÁLIBI – PROVAS SUFICIENTES PARA O ÉDITO CONDENATÓRIO. 3) PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE – DESCABIDO – PENA BASE DECRETADA NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE GENÉRICA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO, MAS QUE IMPOSSIBILITA DIMINUIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ – DOSIMETRIA DA PENA REALIZADA CONFORME OS DITAMES LEGAIS – IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 57978029)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] a guarnição de polícia militar realizava patrulhamento nas mediações do bairro Boa Esperança, ocasião que avistaram o denunciado Fábio conduzindo um veículo do tipo S10, cor cinza, placa AVF-2040, portando uma lata de cerveja.

Diante disto, a guarnição ao se deparar com tal cena, procedeu com a abordagem, oportunidade onde constaram no denunciado sinal de embriagues, tais como “dificuldade na fala olhos avermelhados e forte odor etílico”.

Após conduzido à Delegacia de Polícia, ofertou-se ao denunciado a possibilidade de realizar o teste do etilômetro, sendo que ao realizá-lo, restou comprovada a incidência de álcool maior do que o permitido pela legislação vigente, a saber, O,39MG/L, conforme Extrato de fls. 03v°.

[...]. Segundo consta no Caderno investigatório, no dia 20.10.2018, por volta das 19h15min, a guarnição da Policia Militar [...] realizaram sua abordagem e, em verificação no interior do veículo, encontraram uma caixa de munição calibre 22, com treze unidades, todas intactas. [...].

A luz do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Fábio Henrique Ribeiro dos Santos, [...], como incurso na conduta delitiva tipificada no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 14 da Lei n° 10.826/03 - Estatuto do Desarmamento [...]. ”
(Grasielle Beatriz Galvão, promotora de Justiça – ID 57345469)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306 DA LEI 9.503/97. [...].

No tocante à AUTORIA, não resta dúvida que o denunciado tenha praticado o crime de conduzir veículo sob efeito de bebida alcoólica, pois o próprio acusado quando interrogado perante autoridade policial e em juízo, afirmou que ingeriu cerveja na data dos fatos. Vejamos: [...].

Além do mais, está comprovada pelos depoimentos dos Policiais Militares Cristiano Fernando Pereira de Souza e Kleberson Charles Ferreira Gonçalves, que participaram da abordagem e que merecem todos os créditos, visto que seus depoimentos são coerentes, firmes, seguros e contra eles não há quaisquer indícios de má-fé. [...]

Dessa forma, pelas provas carreadas aos autos, este julgador tem a plena convicção da configuração da materialidade e a autoria do delito de embriaguez no volante, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de modo que a condenação do réu neste crime é medida que se impõe.

2) DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 14 DA LEI No 10.826/03. [...].

No tocante à AUTORIA, não resta dúvida que o denunciado tenha praticado o crime de porte ilegal de munições de uso permitido, pois o mesmo confessou perante juízo que estava portando munições em seu veículo, conforme fls. 100/102. Vejamos: [...].

Além do mais, está comprovada por meio do robusto acervo probante, em especial pelos depoimentos dos Policiais Militares Cristiano Fernando Pereira de Souza e Kleberson Charles Ferreira Gonçalves que participaram da abordagem e que merecem todos os créditos, sendo que seus depoimentos já foram citados no Item 1 desta sentença.

Por fim, insere-se o crime de porte ilegal de munições de uso permitido no rol dos delitos de mera conduta e de perigo abstrato, exaurindo-se mediante a prática de qualquer das condutas previstas no tipo penal, afigurando-se prescindível a efetiva exposição da incolumidade pública a risco concreto.

[...].

Dessa forma, pelas provas carreadas aos autos, este julgador tem a plena convicção da configuração da materialidade e da autoria do delito de porte ilegal de munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de modo que a condenação do réu neste crime é medida que se impõe. [...].

Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de fls. 03/05, para CONDENAR o Acusado FÁBIO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS, [...], como incurso nas penas do art. 14 da Lei no 10.826/03 e art. 306 da Lei no 9.503/97 na forma do art. 69 do Código Penal.

[...]. 3) DA INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSAGEM DA PENA -ART. 306 da Lei 9.503/97:

PRIMEIRA FASE – PENA-BASE:

[...].

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a PENA-BASE em 06 (seis) meses de DETENÇÃO, bem como em 10 (dez) dias-multas, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso e, por fim, DETERMINO a SUSPENSÃO do direito do réu de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, por um período de 02 (dois) meses. [...].

SEGUNDA FASE – PENA PROVISÓRIA:

Inexistem circunstâncias agravantes. RECONHEÇO a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, Inciso III, “d”, do CP), entretanto, tendo em vista que a pena base privativa de liberdade está no mínimo legal DEIXO de aplicar a atenuante na referida pena uma vez que ela não pode ser fixada aquém do mínimo legal, conforme a súmula 231 do STJ.

Dessa forma, a PENA-PROVISÓRIA continua em 06 (seis) meses de DETENÇÃO, bem como em 10 (dez) dias-multas, [...].

TERCEIRA FASE – PENA DEFINITIVA:

Ante a ausência de outras circunstâncias de diminuição e aumento capazes de influir no cômputo da pena, TORNO-A DEFINITIVA em 06 (seis) meses de DETENÇÃO, bem como em 10 (dez) dias-multas, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso e, por fim, DETERMINO a SUSPENSÃO do direito do réu de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, por um período de 02 (dois) meses.

4) DA INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSAGEM DA PENA -ART. 14 DA LEI No 10.826/03:[...].

Desta feita, diante da ausência de circunstâncias de aumento e diminuição capazes de influir no cômputo da pena, TORNO DEFINITIVA A PENA em 02 (dois) anos de RECLUSÃO e 10 (dez) dias-multa, [...].

5) DO CONCURSO MATERIAL.

Assim, uma vez que os crimes foram praticados na forma do concurso material, art. 69 do Código Penal, somo as penas e CONDENO o Acusado FÁBIO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS, à pena privativa de liberdade no total de 02 (dois) anos de RECLUSÃO, 06 (seis) meses de DETENÇÃO, bem como em 20 (vinte) dias-multas, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso e, por fim, DETERMINO a SUSPENSÃO do direito do réu de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, por um período de 02 (dois) meses.[...].

Tendo em conta o que dispõe o art. 77, III do Código Penal, [...] o condenado preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal Brasileiro, razão pela qual SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito (Art. 44 §2o c/c art. 43, I do CP), é ela:

- PRESTAÇÃO EM PECÚNIA, no valor de 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS [...]. ”
(Aroldo José Zonta Burgarelli, juiz de Direito – ID 57346472/ID 57346473)

Pois bem.

A materialidade dos delitos [porte ilegal de munição de uso permitido e embriaguez ao volante] está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 57345472) e no Termo de Constatação de Embriaguez no 0168 (ID 57345471), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial e judicial, foram ouvidos Kleberson Charles Ferreira Gonçalves e Cristiano Fernando Pereira de Souza, policiais militares (ID 57345472) e o apelante FÁBIO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS (ID 57345473 e Relatório de Mídias – ID 57346498).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 20.10.2018, por volta das 19h 15min., os policiais militares Kleberson Charles Ferreira Gonçalves e Cristiano Fernando Pereira de Souza realizavam rondas no bairro Boa Esperança, no Município de Guiratinga/MT, oportunidade em que visualizaram o apelante na condução do veículo automotor S-10, cor cinza, placa AVF-2040, portando uma lata de cerveja. Procedida a abordagem, os agentes policiais constataram que o apelante exalava forte odor etílico e, em busca no veículo, encontraram uma caixa de munição calibre 22, com treze unidades intactas. O apelante realizou o teste do bafómetro e foi conduzido à Delegacia de Polícia (ID 57345469);

- o apelante admitiu, em ambas as fases da persecução penal, ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir, mas nega a propriedade das munições localizadas em seu carro (ID 57345473 e Relatório de Mídias – ID 57346498).

Dito isso, vejamos.

Dentro do veículo do apelante foi apreendida uma caixa com 13 (treze) munições, calibre 22, intactas, embaixo do banco, desacompanhada de arma de fogo.

A escusa do apelante no sentido de que não tinha conhecimento da presença das munições dentro do seu veículo mostra-se inverossímil, visto que “
não há nos autos qualquer elemento indiciário que faça surgir uma dúvida razoável, mínima sequer, de que alguém teria colocado as munições no veículo do apelante com o fim de prejudica-lo”,
como bem consignado pela i. PGJ (Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 57978029).

De toda sorte, o c. STF possui entendimento no qual
“inexistindo, no caso concreto, ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado – incolumidade pública, não há falar em fato típico, e, por conseguinte, em crime.”
(RHC no 143.449/MS – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 9.10.2017)

Nessa mesma linha, o STJ “
passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada.”
(AgRg no HC no 440.820/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.6.2018)

Anote-se que, o c. STJ reconheceu a aplicabilidade do princípio da insignificância em apreensão de 20 (vinte) munições calibre 38, desacompanhadas da arma de fogo, afastando a tipicidade material da conduta (AgRg no HC no 551.897/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.2.2020), a evidenciar a proporcionalidade da medida.

No caso, considerada a quantidade de munições localizadas no veículo do apelante [13 unidades, calibre 22, desacompanhada de arma de fogo], reconhece-se a atipicidade da conduta, nos moldes da jurisprudência supracitada, notadamente por laborar e residir na área rural (gerente de Fazenda no Município de Guiratinga/MT –ID 57345472).

Assim sendo, o apelante deve ser absolvido por porte ilegal de munição de uso permitido por não constituir o fato infração penal (CPP, art. 386, III).

Por sua vez, os policiais militares responsáveis pelo flagrante Kleberson Charles Ferreira Gonçalves e Cristiano Fernando Pereira de Souza descreveram coerentemente, tanto na fase policial quanto em Juízo, a abordagem do apelante e confirmaram, sob o crivo do contraditório, que ele apresentava sinal notório de embriaguez, qual seja forte odor etílico, além do que realizou o teste do bafômetro que acusou ingestão de álcool em quantidade maior do que o permitido em Lei.

Os depoimentos de policiais, harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Atente-se que a Lei no 12.760/2012 passou a admitir a prova testemunhal para comprovação da embriaguez, motivo pelo qual mostra-se possível a constatação da alteração da capacidade psicomotora do apelante, também, por esse meio de prova (STJ, RHC 51528/PE – Relator: Min. Jorge Mussi – 13.11.2014).

Nesse quadro, as declarações dos agentes policiais [Kleberson Charles Ferreira Gonçalves e Cristiano Fernando Pereira de Souza], em ambas as fases da persecução penal, somadas ao Termo de Constatação de Embriaguez (ID 57345471), o qual atestou-se que o apelante ingeriu bebida alcoólica em quantidade superior à permitida, e à confissão do apelante [consumiu três latas de cerveja e estava com outra dentro do automóvel ao ser abordado pelos policiais] demonstram a condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. ”
(TJMT, AP no 147425/2017 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.3.2018)

Logo, deve ser mantida a condenação do apelante por embriaguez ao volante.

Quanto à dosimetria da pena
[
embriaguez ao volante], o juiz da causa fixou a pena base no mínimo legal, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, estabeleceu o regime aberto e substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (ID 57346472/ID 57346473).

Por efeito, há falta de interesse recursal quando se “
busca delimitação[...] conforme estabelecido na sentença”
(TJMT, N.U 0001975-80.2019.8.11.0011 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 18.6.2020;

N.U 0002396-74.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 23.9.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante por porte ilegal de munição de uso permitido, nos termos do art. 386, III, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020